Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700847-23.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE DE ALMEIDA E SILVA AGRAVADO: ELISANGELA CRISTINA PAIVA HILARIO D E C I S Ã O O presente recurso tem por objeto a mesma decisão que já é objeto do Agravo de Instrumento n. 0719506-17.2021.8.07.9000, interposto pela mesma parte. Desse modo, há clara ofensa ao princípio da singularidade, a impedir o prosseguimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Arquive-se. Brasília, 21 de junho de 2021 13:56:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator